Tribunal: TJBA
Processo: 8051264-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8051264-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: SANDRA MARGARETH REIS SANTOS

Advogado(s):
ANA CAROLINE ASPERA SOARES

EMBARGADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s):
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRADIÇÃO INTERNA. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EM DESACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO E O RESULTADO PROCLAMADO. VÍCIO CONFIGURADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, apresentou dispositivo contraditório com a fundamentação do voto e o resultado proclamado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição interna, vício previsto no art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração para correção de erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os

embargos de declara
çã
o possuem fundamenta
çã
o vinculada e destinam-se, entre outras finalidades,
à
corre
çã
o de contradi
çã
o interna que comprometa a clareza e a coer
ê
ncia do julgado.

2.

Configura-se a contradição interna quando há proposições inconciliáveis dentro da mesma decisão, como a divergência entre a fundamentação, que aponta para o desprovimento do recurso, e o dispositivo do acórdão, que consigna o seu provimento.

3.

No
caso concreto, o voto condutor concluiu expressamente por negar provimento ao agravo de instrumento, ao passo que o dispositivo do ac
ó
rd
ã
o, por erro material, fez constar o seu provimento. Tal diverg
ê
ncia deve ser sanada para garantir a seguran
ç
a jur
í
dica e a correta compreens
ã
o do comando judicial.

4.

As
demais alega
çõ
es que visam
à
rediscuss
ã
o do m
é
rito da causa, j
á
devidamente apreciado, extrapolam os limites da via estreita dos aclarat
ó
rios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição e retificar o dispositivo do acórdão.

Tese de julgamento:

Constatada a existência de manifesta contradição interna entre a fundamentação do voto e o dispositivo final do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício e conferir clareza e segurança jurídica ao julgado, alinhando a parte dispositiva à conclusão efetivamente alcançada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
8051264-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
SANDRA MARGARETH REIS SANTOS
e como Embargados
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO EM RECUPERACAO JUDICIAL e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA